Tribunal: CARF
Processo: 10850.721134/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721134/2011-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.396 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Embargante
GV HOLDING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/1999 a 31/01/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Tendo sido caracterizada omissão no acórdão embargado, ela deve ser suprida
pelos embargos de declaração.
Caracteriza omissão no acórdão embargado a ausência de especificação da
modalidade de ato administrativo que deve ser expedido na análise da exatidão
do montante a ser restituído/compensado e do direito da interessada ao devido
processo legal no âmbito administrativo quanto a essa matéria.
APURAÇÃO DA EXATIDÃO DO MONTANTE PLEITEADO. DEVIDO
PROCESSO
LEGAL
ADMINISTRATIVO.
NOVO
DESPACHO
DECISÓRIO. DECRETO N. 70.235/72.
Na hipótese em que foi analisado, no Despacho Decisório e nos acórdãos de
primeira e segunda instâncias, somente a tese jurídica acerca da
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, sem que tivesse
havido a apreciação das efetivas receitas da contribuinte e seu eventual
enquadramento no conceito abstrato de faturamento, deve ser emitido novo
Despacho Decisório para a apuração da exatidão do montante pleiteado com a
garantia do rito processual previsto no Decreto no 70.235/72.
RECURSO.
ATO.
CUMPRIMENTO
DE
ACÓRDÃO.
CARF.
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
Não se insere no âmbito de competência do CARF a apreciação de recurso
contra ato proferido na fase de cumprimento dos seus acórdãos, nos termos do
art. 1o, §1o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, restando prejudicada a
análise de tal matéria no julgamento de embargos.
Embargos Acolhidos em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em acolher parcialmente
os Embargos de Declaração para sanar a omissão quanto à necessidade de emissão de despacho
decisório, sem efeitos infringentes. Vencidos os Conselheiros Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes que rejeitavam os Embargos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721134/2011-71
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

Declaração e a Conselheira Relatora Cynthia Elena de Campos que acolhia parcialmente os
embargos em maior extensão sem efeitos infringentes. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
(assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Redatora Designada.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório Trata-se de processo administrativo decorrente de Manifestação de
Inconformidade contra despacho decisório que indeferiu o Pedido de Restituição do
Contribuinte, mantido por unanimidade de votos pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP através do Acórdão no 14-44.843 (e-fls. 1063-
1070), conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 30/04/1999 a 31/01/2004
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso
extraordinário, não gera efeitos erga omnes, sendo incabível sua aplicação a
contribuintes que não façam parte da respectiva ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/1999 a 31/01/2004
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de Pedidos de Restituição de crédito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins do período de apuração:
30/04/1999 a 31/01/2004, no valor de R$ 450.155,72.
A DRF em São José do Rio Preto (SP), por meio do despacho decisório de
fls.262/268, deferiu parcialmente o pedido, após análise das DCTF entregues pelo
contribuinte.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 274/280.
Inicialmente, entendeu que “a despeito da evidente inconstitucionalidade do
artigo 3o parágrafo 1o, da Lei n° 9718, o Sr. Agente Fiscal da Receita Federal do
Brasil (AFRFB) houve por bem deferir apenas parcialmente os pedidos de restituição
apresentados, sob o singelo fundamento de que não haveria crédito a restituir”.
Defendeu a necessidade de investigação pela autoridade administrativa para se
aprofundar e entender as razões do pedido de restituição.
Prosseguiu, alegando que seu pedido é decorrente da inconstitucionalidade do
art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998.
Passou a tratar da ampliação da base de cálculo pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718,
que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
390.840/MG e outros que cita, além de transcrever jurisprudência do antigo Conselho
de Contribuintes, atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Advogou a aplicação do entendimento do STF pelas autoridades fazendárias:
Nem se diga que o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal nos
julgamentos dos mencionados recursos extraordinários não deve ser aplicado pelas
autoridades fazendárias em suas decisões em razão de ter sido proferido em sede de
controle difuso de constitucionalidade.
Isto porque a jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à
aplicação, pelo fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o, do art. 3o da Lei 9718/98, em razão de terem sido proferidas em sessão
plenária do Supremo Tribunal Federal e demonstrarem o entendimento pacífico e
inequívoco daquela Corte sobre a matéria.
Por fim, reiterou fazer jus ao crédito pleiteado no PER, por se tratar de
contribuição calculada sobre receita que não integra seu faturamento e:
(...) protesta a requerente provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a juntada de
documentos.
Apresentou, anexa à manifestação, relação dos pedidos de restituição, darf,
Dcomp e várias folhas do Livro Diário.
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

A Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário e documentos de fls. 1076-1432,
pelo qual pediu a reforma do Acórdão de 1a Instância, “com o reconhecimento do direito a plena
restituição da COFINS calculada sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, diante da
inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9718/98, declarada pelo Supremo
Tribunal Federal e já reconhecida pela jurisprudência administrativa”, o que fez reiterando
fundamentos expostos em peça de impugnação, acima mencionados.
Em síntese, aduz a Recorrente que não foi intimada a prestar esclarecimentos a
respeito da higidez de seu crédito, ao que pese ter requerido a realização de prova pericial, sendo
que a DCTF não é o único meio de prova e sua retificação não está condicionada ao
reconhecimento do crédito, resultando em formalismo excessivo. Pugna pela aplicação da
Verdade Material.
Através do Acórdão no 3402-004.795, este Colegiado, em composição anterior,
deu provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Conselheiro Relator Diego Diniz
Ribeiro, pelo qual reconheceu a juridicidade do crédito pleiteado pela Recorrente, de modo que a
compensação apresentada deveria ser analisada pela RFB apenas para fins de apuração do
respectivo valor.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto/SP interpôs
Embargos Inominados (e-fls. 1505-1506), os quais foram julgados providos através do v.
Acórdão 3402-005.294, retificando a decisão anterior para constar o termo “restituição” ao invés
de “compensação”.
Através dos r. Despachos de e-fls. 1516 e 1518/1519, o processo foi encaminhado
à origem para providências e quantificação do direito creditório.
Em liquidação do Acórdão no 3402-004.795, a Unidade de Origem apresentou as
Informações Fiscais de fls. 1657 a 1664, apurando o valor de R$ 258.900,01 (duzentos e noventa
e oito mil, novecentos reais e um centavo) como crédito a restituir.
A Contribuinte foi intimada eletronicamente do Acórdão e das Informações
Fiscais em data de 05/06/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 1670),
apresentando Embargos de Declaração às fls. 1673-1676 em data de 10/06/2019 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de fls. 1672), argumentando que:
i)
O Acórdão embargado deu provimento ao recurso voluntário,
determinando que a base de cálculo do PIS e da COFINS seja o
faturamento, assim compreendido a receita bruta das vendas de
mercadorias e serviços de qualquer natureza;
ii)
No entanto, a decisão não aponta quais foram as receitas tributadas
indevidamente pela embargante e não indica as contas contábeis que,
consequentemente, justificam o crédito sub judice, ao que pese ter
apresentado demonstrativos indicando a composição de referidos créditos,
resultando em equívoco da Informação Fiscal de fls. 1657-1664, uma vez
que o agente fiscal reputou determinados montantes como passíveis de
inclusão na base de cálculo da contribuição.
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

Para tanto, pugna a Embargante que seja sanada a omissão, esclarecendo o
conceito de faturamento adotado pelo Acórdão à luz das contas contábeis indicadas,
desconsiderando as Informações Fiscais em referência.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1679-1683, foi dado
seguimento ao recurso, observando pela possibilidade de omissão do acórdão embargado, o qual
somente abordou sobre a aplicabilidade da decisão do STF para todos os contribuintes, sem tratar
do seu primeiro fundamento, e fundamento único do Despacho Decisório, isto é, a apuração dos
valores de restituição, a correção ou não dos valores declarados em DCTF, e as provas
suficientes para desconstituir a DCTF.
Com isso, os embargos foram admitidos para análise da matéria relativa à
apuração dos valores de restituição em confronto com a DCTF, ou sua desnecessidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Despacho de Admissibilidade, os Embargos de Declaração
são tempestivos e não se revelam manifestamente improcedentes, nos moldes previstos pelo
artigo 65, §3o do RICARF, motivo pelo qual conheço do recurso para análise da matéria relativa
à possibilidade de apuração dos valores de restituição em confronto com a DCTF.

2. Mérito
2.1. Do objeto do Recurso Voluntário
Conforme relatado, trata-se o presente processo de pedido de restituição de
valores indevidamente recolhidos a título de COFINS no período de abril de 1999 a janeiro de
2004, referentes à inclusão na base de cálculo de receitas estranhas ao conceito de faturamento,
efetuado com base no artigo 3o, parágrafo 1o da lei no 9.718/98, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Com relação à inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98
ao prever o alargamento na base de cálculo das Contribuições ao PIS e COFINS, a matéria
suscitada é questão decidida em repercussão geral (Tema 110) pelo Supremo Tribunal Federal
através do RE no 585.235, transitado em julgado em 12/12/20081, conforme já tratado através do
v. Acórdão embargado.

1 EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da base de
cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel.
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

Por sua vez, com relação à apuração dos valores de restituição, destaca-se que a
Unidade de Origem decidiu pelo deferimento parcial do crédito, uma vez que existem débitos
confessados pela Contribuinte por meio de DCTF, no valor igual ao do recolhimento objeto do
pedido de restituição, resultando na inexistência do saldo remanescente.
Invocando a inconstitucionalidade em referência, a Contribuinte argumentou em
peça de Manifestação de Inconformidade que faz jus ao crédito no total de R$ 450.155,72
(quatrocentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos),
referentes às supostas receitas que não integram o seu faturamento, ou seja, aos supostos
ingressos que não correspondem às vendas de mercadorias e prestação de serviços e, portanto,
não são alcançadas pela hipótese de incidência de PIS e COFINS. A defesa foi instruída com o
(i) demonstrativo discriminado dos valores (e-fls. 315-323); (ii) guias DARF para comprovação
dos recolhimentos (e-fls. 324-370); e (iii) documentos contábeis (Livro Diário, Balancete, com o
registro dos valores que compõem o crédito pleiteado (e-fls. 371-1061).
O Ilustre Julgador de 1a Instância fundamentou a decisão no sentido de que a
declaração de inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da PIS e da COFINS, prevista
no artigo 3o, §1o da Lei 9.718/98, teria efeito inter partes do julgamento do Recurso Extraordinário,
uma vez exarada no exercício do controle incidental de constitucionalidade, e a interessada não
comprovou possuir ação judicial sobre o direito creditório alegado.
Quanto a prova documental do direito creditório, a 4a Turma da DRJ entendeu pelo
indeferimento dos pedidos pleiteados em razão de inexistência de retificação da DCTF até a entrega
do PER, o que impossibilitou o reconhecimento de crédito advindo do suposto pagamento a maior,
devendo aquele ato ter sido praticado em momento anterior ao da instauração deste processo
administrativo. Entendeu que os documentos anexados à peça recursal não permitem vislumbrar
os valores solicitados de restituição, motivo pelo qual indeferiu o pedido de realização de prova
pericial ou realização de diligência.
A Contribuinte argumentou em peça recursal que os documentos anteriormente
apresentados são suficientes para comprovar o direito creditório, uma vez que demonstram as
receitas financeiras destacadas no livro razão, sendo que a escrituração foi mantida conforme
regras do artigo 923 do RIR/99 e, diante de tais provas, deveria a DRJ ter convertido o
julgamento em diligência para apuração do direito creditório. Com o Recurso Voluntário foram
trazidos os documentos de fls. 1103 a 1383.
2.2. Da omissão quanto à análise do direito creditório
Com relação à apuração dos valores de restituição, a correção ou não dos
valores declarados, e as provas suficientes para desconstituir a DCTF, apresento os
fundamentos abaixo, os quais devem integrar o v. Acórdão embargado, suprindo a omissão
apontada pela Embargante:

orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98. (RE-RG-QO 585235, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, publicado em
28/11/2008)
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

Considerou o Ilustre Julgador de 1a Instância a preclusão do direito da
Contribuinte em apresentar provas do direito creditório. Para tanto, assim fundamentou suas
conclusões:
“Os documentos anexos à peça recursal, ou seja, PER, Dcomp, darf e várias folhas do
Livro Diário não permitem vislumbrar os valores solicitados de restituição. Assim, não
haveria como se apurar o total da base de cálculo e a contribuição devida, para compará-
la com o recolhimento efetuado e concluir-se pela eventual existência de recolhimento a
maior, e em que montante.
Além disso, a conferência dos demonstrativos somente seria possível se, juntamente
com a peça recursal, a recorrente tivesse juntado toda documentação pertinente para se
chegar ao cálculo necessário.”
Com relação à possibilidade de apresentação de documentos passíveis de efetiva
comprovação do creditório pleiteado, este Tribunal Administrativo vem se posicionando que não
há impedimento para o deferimento do pedido, desde que demonstrada a probabilidade de
certeza e liquidez de tal crédito.
Da análise dos fatos, não resta dúvida de que o valor apontado pela Contribuinte
foi devidamente recolhido, conforme comprovação acostada com a peça de impugnação e já
mencionada no Item 2.1 deste voto.
Neste caso, é oportuno observar o artigo 147 do Código Tributário Nacional, que
assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. (sem
destaques no texto original)
Do dispositivo legal acima depreende-se que, até mesmo de ofício, pode e deve
ser corrigido erro contido na declaração e cuja comprovação reste evidente.
Por sua vez, importante atentar ao Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual
os ritos e formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável,
suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da
ampla defesa.
Com relação à conclusão do Ilustre Julgador a quo, de que seria necessária a
retificação da DCTF até a entrega do PER, possibilitando a verificação de saldo a restituir,
destaco que deve aplicado o formalismo moderado previsto pelo artigo 2o, parágrafo único,
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

incisos VIII e IX da Lei Federal n.o 9.784/992, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, os quais atuam em favor do administrado, flexibilizando exigências formais
excessivas para que eventuais erros nas informações prestadas em declarações obrigatórias não
sejam óbice para que prevaleça a verdade material.
Outrossim, pondero que a busca pela verdade material vem sendo aplicada pelo
CARF, como já decidido por este Colegiado em situações análogas, bem como por outras
Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o
Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Com isso, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72, invocado pela DRJ de origem
para indeferir o pleito da Recorrente, deve ser interpretado com ressalvas, considerando a
primazia da verdade material e aplicação do formalismo moderado no processo administrativo.
Por este motivo, merecem ser acolhidas as razões de defesa com relação à
possibilidade de correção da base de cálculo apresentada em DCTF, devendo ser realizada a
análise do direito creditório, de forma a afastar as receitas estranhas ao conceito de faturamento
da empresa Recorrente, diante da inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/98,
assim reconhecida pelo STF quando do julgamento do RE n. 357.950, afetado por repercussão
geral.
2.3. Da omissão quanto à análise das contas contábeis
Não obstante o acolhimento dos Embargos de Declaração com relação à apuração
do crédito pleiteado, insta manifestar igualmente quanto ao argumento da Embargante para que

2 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

seja esclarecido o conceito de faturamento adotado pelo acórdão embargado à luz das contas
contábeis indicadas, bem como para que sejam desconsideradas as Informações Fiscais de fls.
1657-1664.
Ao que pese o Acórdão embargado não abordar expressamente quanto aos valores
consignados em DCTF, não há que se falar em omissão quanto ao conceito de faturamento
adotado nos moldes da decisão proferida em recurso repetitivo. Ou seja, ficou claro que não
incide a contribuição sobre tais receitas.
Ademais, o pedido apresentado em peça de Embargos Declaratórios sobre a
definição das contas contábeis não está especificado em Manifestação de Inconformidade,
tampouco em Recurso Voluntário, uma vez que a Contribuinte somente abordou sobre a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 de maneira geral, sem, contudo,
apontar as receitas que considera passíveis de exclusão da base de cálculo da contribuição. Por
este motivo, não deve ser conhecido este argumento por ausência de prequestionamento e, por
consequência, inexistência de omissão no voto condutor do Acórdão embargado.
2.4. Da apuração dos valores realizada pela Unidade de Origem
Por sua vez, com o provimento do Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no
3402-004.795, ora embargado, a Unidade de Origem procedeu à liquidação quanto à composição
e natureza dos valores apresentados, considerando a declaração de inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98 e, por sua vez, concluindo que a base de cálculo da Cofins não
comporta receitas fora do conceito de faturamento, previsto no artigo 195 I, “b”, na redação
originária da Constituição Federal de 1988, previamente à publicação da Emenda Constitucional
no 20, de 1998, qual seja, o recebimento de receitas pelo exercício da atividade social da
empresa.
Constata-se que o Auditor Fiscal procedeu à análise do objeto social da
Contribuinte, consignado nos atos constitutivos registrados na JUCESP em 26/03/1997 (fls. 1596
a 1626) e alterações registradas em 27/07/95 (fls. 1573 a 1578) e 15/02/2016, nas quais constam
as atividades exercidas pela empresa, identificando que, no período em análise (abril de 1999 a
janeiro de 2004), teve o seguinte objeto social:
a) administração de bens móveis e imóveis por conta própria ou de terceiros;
b) representação comercial;
c) promoção e publicidade;
d) prestação de serviços técnicos;
e) participação no capital e proventos de outras sociedades.
Com isso, foram analisadas as seguintes receitas:
 Recebidas pela administração de bens móveis e imóveis por conta própria
ou de terceiros, como as recebidas pela exploração do RODOSHOPING
FERNÃO DIAS ou do TERMINAL RODOVIÁRIO DE CARGAS no Rio
de Janeiro, incluindo os aluguéis das áreas dos terminais, e como as
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

recebidas pelo aluguel do salão C.P.F.W.O.V. (salão de aluguel para
eventos).
 Recebidas pela participação no capital e proventos de outras sociedades,
como os juros sobre capital próprio (remuneração sobre o capital investido
na empresa) recebidos da RODOBENS ADM. PROM. LTDA ou da
CUIABÁ DIESEL S/A.
Em Informações Fiscais foram apresentadas as seguintes observações:
10. O interessado apresenta, às fls. 316 a 323, demonstrativos das bases de
cálculo dos créditos que seriam indevidos.
11. O interessado apresenta balancetes mensais com todas as contas de resultado
do período de abril de 1999 a novembro de 2001, fls. 1103 a 1243 e registros do Livro
Razão de todo o período em análise, fls. 1103 a 1353, em que detalha a composição
das contas “3.1.05.01 – Receitas Financeiras” e “3.1.06.02 – Outras Receitas”
12. Pela análise da documentação presente nos autos vejo que dentro da
conta “3.1.05.01 - Receitas Financeiras” e da conta “3.1.06.02 – Outras Receitas”
constam subcontas que, de fato, representam faturamento do contribuinte (vide
amostra colhida dos registros presentes nos autos, às fls. 1643 a 1646), como:
3.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS:
3.1.05.01.0002 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS TRC-FD: trata-se de receita
percebida pela exploração do RODOSHOPING FERNÃO DIAS;
3.1.05.01.0003 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS TRC-RJ: trata-se de receita
percebida pela exploração do TERMINAL RODOVIÁRIO DE CARGAS no RIO DE
JANEIRO;
3.1.05.01.0007- JUROS S/ CAPITAL ART 9 LEI 9249/95: trata-se de receita percebida
pela remuneração sobre a participação no capital social de outras empresas. As receitas
decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas por pessoa
jurídica cujo objeto social seja a participação no capital social de outras sociedades
compõem sua receita bruta para fins de apuração da Cofins devidas no regime de
apuração cumulativa.
3.1.06.02 - OUTRAS RECEITAS:
3.1.06.02.0003 - RECEITAS DE ALUGUEIS TRC-FD: trata-se de receita percebida
pelos alugueis referentes ao RODOSHOPING FERNÃO DIAS;
3.1.06.02.0004 - RECEITAS DE ALUGUEIS TRC-RJ: trata-se de receita percebida
pelos alugueis referentes ao TERMINAL RODOVIÁRIO DE CARGAS no RIO DE
JANEIRO;
3.1.06.02.0005 - RECEITAS DE ALUGUEIS TRC-BELEM: trata-se de receita
percebida pelos alugueis referentes ao TERMINAL RODOVIÁRIO DE CARGAS em
BELÉM;
3.1.06.02.0006 - RECEITAS DE ALUGUEIS MATRIZ: trata-se de receita percebida
pelos alugueis referentes à MATRIZ;
3.1.06.02.0008 - RECEITAS C.F.P.W.O.V.: trata-se de receita percebida pelos alugueis
de salão para eventos.
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

13. O PIS e a Cofins apurados e recolhidos sobre estas receitas sempre foram
devidos pela GV Holding, e em nada foram afetados nem pelo alargamento da base de
cálculo da contribuição pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 nem por sua posterior
declaração de inconstitucionalidade. Tais valores sempre foram devidos, seja antes ou
depois do inconstitucional alargamento da base de cálculo. (sem destaque no texto
original)
Com isso, considerando os balancetes mensais com todas as contas de resultados
do período entre abril de 1999 e novembro de 2001, bem como os registros do Livro Razão de
todo o período e, com a apuração da COFINS recolhida a maior a partir dos demonstrativos
sobre a base de cálculo dos créditos que seriam indevidos, excluindo da apuração as subcontas
3.1.05.01.0002 (OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS TRC-FD), 3.1.05.01.0007 (JUROS
S/CAPITAL ART 9 LEI 9249/95), 3.1.06.02.0003 (RECEITAS DE ALUGUEIS TRC-FD) e
3.6.01.02.0006 (JUROS S/CAPITAL PROPR. ART 9o LEI 9249/95), foi reconhecido em
Informações Fiscais o direito creditório pelo valor de R$ 258.900,01 (duzentos e noventa e oito
mil, novecentos reais e um centavo).
De fato, a Ficha Cadastral expedida pela JUCESP, trazida às fls. 1520-1626 destes
autos, demonstra as seguintes atividades desenvolvidas pela Contribuinte por ocasião dos fatos
geradores dos valores recolhidos e pleiteados a título de restituição:

Verifica-se da alteração registrada sob o no 120.250/95-0, de 27/07/1995, a
seguinte atividade econômica:
 ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA
SEDE PARA SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COORD
CAMPANHAS PUBL,PREPAR DE ORIGINAIS DE DESENHOS E
ANÚNCIOS
GRÁFICOS,
GRAVADOS,
MUSICADOS
E
FILMADOS,ELABORAÇÃO
DE
JINGLES,
PROMOÇÃO
DE
VENDAS, ETC.), SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ARRENDAMENTO E
INTERMEDIAÇÃO
DE
BENS
IMÓVEIS
(CORRETAGEM).
CONFORME A.G.E., DATADA DE: 17/07/1995.
Constata-se, portanto, que a fiscalização, a princípio, excluiu do conceito de
faturamento as receitas que não se enquadravam como operacionais e estranhas à atividade
desenvolvida pela empresa.
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

Constata-se, ainda, que a apuração em referência levou em consideração a
composição da base de cálculo adotada pela própria Contribuinte em respectivos Demonstrativos
juntados com a peça de impugnação, bem como demais documentos anexados aos autos,
elaborando Relatório Conclusivo com a discriminação dos montantes totais
tributados/recolhidos, excluindo outras receitas tributadas com base no alargamento promovido
pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, bem como comparando os valores pleiteados em
restituição e os valores constatados a título de recolhimento a maior.
Diante da apuração em referência, resta atendido o pedido da Contribuinte quanto
à análise dos documentos trazidos aos autos e, com isso, não há razão para conversão do
julgamento em diligência, tampouco para que seja acatado o argumento de equívocos de
interpretação por parte dos agentes responsáveis pela liquidação da decisão, motivo pelo qual
não deve ser desconsiderada a Informação Fiscal de fls. 1657-1664.
Todavia, não obstante as razões acima, entendo que, para adequada liquidação
desta decisão, considerando a alteração do conceito de faturamento decidido pelo STF e, atentando
ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, bem como aplicando os princípios e critérios
estabelecidos no artigo 2o, parágrafo único e artigo 3o da Lei no 9.784/1999, é razoável que seja
oportunizado o exercício de direito da Contribuinte, consistente na apresentação de
manifestação enquadrando as rubricas que entende que devam ser excluídas da base de
cálculo da contribuição em decorrência das atividades desenvolvidas, segregando os valores
pleiteados, apresentando Laudo Técnico Contábil e/ou outros documentos que julgar
pertinentes.
Após, o pedido de restituição deve ser reanalisado pela Unidade de Origem em
comparação com os valores apurados em Informações Fiscais, emitindo novo Despacho
Decisório quanto à liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos moldes já determinados através do
v. Acórdão embargado.

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os Embargos de Declaração para
sanar o vício apontado quanto à possibilidade de correção da base de cálculo apresentada em
DCTF, o que faço sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos da fundamentação de Item
2.2 deste voto, a qual passa a integrar os fundamentos do Acórdão no 3402-004.795, com
inclusão do Acórdão n. 3402-005.294.
Para tanto, igualmente deve integrar o v. Acórdão embargado a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/04/1999 a 31/01/2004
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ARTIGO 3o, DA LEI No 9.718/98, QUE AMPLIAVA O CONCEITO DE
FATURAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS
NÃO COMPREENDIDAS NO CONCEITO DE FATURAMENTO ESTABELECIDO
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIAMENTE À PUBLICAÇÃO DA EC No
20/98.
A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, assim compreendido a receita
bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza. Inadmissível o conceito ampliado de faturamento contido no § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, uma vez que referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).
Diante disso, não poderão integrar a base de cálculo da contribuição as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento previsto no art. 195, I, “b”, na redação
originária da Constituição Federal de 1988, previamente à publicação da Emenda
Constitucional no 20, de 1998.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. PAGAMENTO
A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPROVAÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO.
VERDADE MATERIAL.
Comprovado o recolhimento informado em DCTF e alterado o entendimento quanto à
composição da base de cálculo da contribuição, restando afastado o alargamento
previsto pelo artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998, deve prevalecer a verdade material,
possibilitando a correta apuração do direito creditório através da análise dos argumentos
e documentos trazidos aos autos pelo Contribuinte, a ser apurado em fase de liquidação
da decisão através de novo Despacho Decisório.
Recurso voluntário provido.
Direito creditório reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Voto Vencedor
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Redatora designada
Na sessão de julgamento divergi do voto da Ilustre Relatora, eis que entendo que
o Acórdão Embargado merece apenas o saneamento de pequena omissão para que se esclareça o
direito da embargante ao devido processo legal no âmbito administrativo relativamente à
apuração da exatidão do montante pleiteado em restituição.
Primeiramente há de ser salientado que está fora da competência deste CARF o
julgamento de recurso contra ato proferido na fase de cumprimento dos seus acórdãos, nos
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

termos do art. 1o, §1o do Anexo II do Regimento Interno do CARF3, restando prejudicada a
análise de tal matéria no âmbito do julgamento destes Embargos.
Quanto ao outro ponto, ocorreu que o pleito de restituição/compensação da
contribuinte foi analisado, no despacho decisório e nos acórdãos de primeira e segunda
instâncias, somente quanto ao aspecto da tese jurídica da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da
Lei no 9.718/98, sem que tivesse havido a apreciação dos fatos concretos relativos às efetivas
receitas da contribuinte e seu eventual enquadramento no conceito abstrato de faturamento para
fins de incidência das contribuições de PIS/Cofins, razão pela qual assiste razão à embargante
quanto ao direito ao contraditório no que concerne a essa última matéria, não discutida no
processo administrativo fiscal.
No dispositivo do Acórdão embargado constou em seu parágrafo 10:
10. Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário interposto pelo
contribuinte, reconhecendo a juridicidade do crédito por ele vindicado, de modo que a
compensação apresentada pelo contribuinte seja analisada pela RFB apenas para fins de
apuração quanto à exatidão do montante compensado.
Tendo sido tal matéria objeto de embargos anterior da Autoridade preparadora, o
Colegiado, mediante o Acórdão no 3402-005.294, retificou o referido parágrafo para o seguinte
texto:
10. Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário interposto pelo
contribuinte, reconhecendo a juridicidade do crédito por ele vindicado, de modo que o
pedido de restituição apresentado pelo contribuinte seja analisado pela RFB apenas para
fins de apuração quanto à exatidão do montante compensado.
Dessa forma, tal dispositivo demanda nova retificação para suprir a omissão do
Acórdão embargado quanto à modalidade de ato administrativo que deve ser expedido na análise
da exatidão do montante a ser restituído/compensado e ao direito da interessada ao devido
processo legal na esfera administrativa quanto a essa matéria.
Considerando a retificação já efetuada anteriormente pelo Colegiado e a que ora
se faz, a redação do dispositivo do Acórdão embargado passa a ser a seguinte:
10. Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário interposto pelo
contribuinte, reconhecendo a juridicidade do crédito por ele vindicado, de modo que o
pedido de restituição apresentado pelo contribuinte seja analisado pela RFB apenas para
fins de apuração quanto à exatidão do montante compensado, mediante novo Despacho
Decisório e obediência ao rito processual do Decreto no 70.235/72.

3 RICARF - Anexo II:
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o julgamento de
recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial,
que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o A competência de que trata o caput não se aplica a recurso contra ato proferido na fase de cumprimento dos
seus acórdãos.
§ 2o As Seções serão especializadas por matéria, na forma prevista nos arts. 2o a 4o da Seção I. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721134/2011-71

Assim, pelo exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os Embargos de
Declaração para sanar omissão no acórdão embargado com a retificação do seu dispositivo na
forma especificada acima.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital